Tribunal: TJSP
Processo: 2164245-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de São Paulo – IPTU, exercícios de 2015 a 2017 - Rejeição de exceção de pré-executividade em execução fiscal – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Decisão mantida - Compromisso particular de compra e venda – Legitimidade concorrente do compromissário-vendedor e do compromissário-comprador do imóvel – Propriedade imobiliária que se transmite apenas com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de São Paulo – IPTU, exercícios de 2015 a 2017 - Rejeição de exceção de pré-executividade em execução fiscal – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Decisão mantida - Compromisso particular de compra e venda – Legitimidade concorrente do compromissário-vendedor e do compromissário-comprador do imóvel – Propriedade imobiliária que se transmite apenas com o registro do título translativo – Averbação realizada após o ajuizamento da presente ação executiva – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164245-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LIU
SHIE LIN, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164245-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 19103/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164245-96.2020.8.26.0000
Agravante: Liu Shie Lin
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Município de São Paulo
IPTU, exercícios de 2015 a 2017 - Rejeição de exceção de
pré-executividade em execução fiscal
Ilegitimidade
passiva – Inocorrência Decisão mantida - Compromisso
particular de compra e venda Legitimidade concorrente do
compromissário-vendedor e do compromissário-comprador
do imóvel
Propriedade imobiliária que se transmite
apenas com o registro do título translativo
Averbação
realizada após o ajuizamento da presente ação executiva
RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Liu Shie Lin contra r. decisão que, em execução fiscal
objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2015 a 2017, rejeitou
exceção de pré-executividade afastando alegação de ilegitimidade passiva.
Pretende o agravante, em síntese, a reforma da
decisão, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
O recurso foi processado sem o efeito suspensivo
(fl.150), oferecida a resposta de fls. 155/160.
É o relatório.
Por
meio
de
extensas
razões
recursais,
com
significativa parte dedicada à transcrição da decisão agravada, já inserida
no caderno processual, informa o agravante que por meio de instrumento
particular de compromisso de compra e venda datado de 07 de julho de
1990, efetuou a alienação do imóvel ensejador da exação para o Sr.
Amarede Carlos de Araújo, comprometendo-se este a promover o
recolhimento das custas, lavrar a escritura correspondente registrando-a a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164245-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
seguir, cabendo-lhe ainda a quitação dos respectivos IPTUs correspondentes.
Por fim, informa que em razão de inércia por parte do
compromissário comprador ajuizou demanda em desfavor deste objetivando
compeli-lo a efetuar o necessário registro. O feito foi julgado procedente,
com trânsito em julgado em 2015.
A despeito do volume da peça ofertada, não prospera
o inconformismo.
De pronto, impõe-se observar que a alegação de
ilegitimidade passiva do agravante em razão do compromisso de compra e
venda firmado não prospera, pois este, mesmo quando levado ao registro
de imóveis, não tem, por si só, o condão de transferir a propriedade
imobiliária, mas apenas de formalizar uma intenção avençada entre as
partes.
Como se não bastasse, a oposição à pretensão
fazendária com base em tal assertiva é totalmente impertinente, pois as
convenções particulares não têm o condão de alterar os critérios legais
definidores da responsabilidade passiva nas obrigações tributárias1. Pelo
mesmo motivo não há que se falar em nulidade das CDAs.
O agravante ainda informa que em razão da inércia do
adquirente, providenciou por conta própria o registro da escritura junto à
matrícula, cessando as questões não resolvidas quanto à regularização do
imóvel somente em 24 de outubro de 2019.
Irrelevante, diante de tal informação, o trânsito em
julgado da demanda ajuizada em desfavor do compromissário comprador
em momento anterior à propositura da execução fiscal. Não se deve
confundir o princípio da publicidade inerente aos atos processuais com a
ciência inequívoca decorrente da transferência de propriedade devidamente
1 Art. 123, CTN. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164245-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
registrada na certidão de matrícula do imóvel2.
Ademais, o próprio recorrente informa que a demanda
foi proposta pela em momento anterior à regularização (29 de maio de 2018
conf. fls. 15), versando sobre débitos relativos aos exercícios de 2015 a
2017, ausente amparo para a o acolhimento da alegação de ilegitimidade
passiva. Nesse sentido:
Execução Fiscal
IPTU
Exercícios 2013/2016 - Exceção de
preexecutividade rejeitada Alegação de ilegitimidade para figurar
no polo passivo da execução, por haver firmado, antes do fato
gerador, Contrato de Compromisso de Compra e Venda

Circunstância em que o registro só foi efetivado após o
ajuizamento do executivo fiscal Cabe ao legislador municipal
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no C.T.N. Questão pacificada Súmula 399
do C. Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida - Recurso
improvido. (Agravo de Instrumento 2134303-19.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Burza Neto, j. em 14/08/2020).
Ademais, ainda que se admita que o compromissário
comprador estivesse efetivamente investido na posse do imóvel no
momento dos fatos geradores, essa circunstância não afastaria a
responsabilidade do agravante (nessa hipótese solidária), mas apenas
conferiria à Municipalidade a possibilidade de, no momento da propositura
da execução, optar por direcioná-la contra um ou outro, ou mesmo contra
ambos. A propósito, confira-se o entendimento consolidado do STJ:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
2 Art. 1.227, CC. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só
se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a
1.247), salvo os casos expressos neste Código.
Art. 1.245, CC. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164245-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes
responsáveis
pelo
pagamento
do
IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ
8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no
CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular
do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(STJ, REsp no 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, J. em 10/06/2009). (grifei).
Logo, o agravante, como proprietário de iure do imóvel
à época do ajuizamento da ação e dos fatos geradores, responde pelos
encargos tributários que dessa condição decorram, facultando-se-lhe, por
óbvio, eventual ação de regresso contra o atual possuidor do imóvel, na
persistência de seu inconformismo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator